Tribunal: TJDFT
Processo: 0708285-82.2022.8.07.0006
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. ALIMENTOS. REVISÃO. CAPACIDADE CONTRIBUTIVA DO GENITOR. FIXAÇÃO DE ALIMENTOS. VALOR. MINORAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA.
1. A revisão dos alimentos é possível quando sobrevier mudança na situação financeira do alimentante ou do alimentando, de forma a causar exoneração, redução ou majoração do montante anteriormente fixado (art. 1.699 do Código Civil).
2. A minoração do valor da verba alimentar estabelecida em sentença para o percentual de 20% (vinte por cento) dos rendimentos brutos do genitor, revela-se proporcional às necessidades da adolescente, bem como à capacidade contributiva do réu.
3. Apelação conhecida e parcialmente provida.